Tribunal: TJMT
Processo: 0004987-20.2016.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004987-20.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AGRO-PECUARIA DAROIT LTDA - CNPJ: 24.699.183/0001-43 (APELADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), AGRO-PECUARIA DAROIT LTDA - CNPJ: 24.699.183/0001-43 (APELANTE), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA –
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA
–
REVISÃO CONTRATO QUITADO – ADMISSIBILIDADE
-
NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALTA DE INTERESSE RECURSAL
-–
INCIDÊNCIA DO BTN (41,28%) NOS CONTRATOS RURAIS NO MÊS DE MARÇO DE 1990 – MANUTENÇÃO
- LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – PERCENTUAL DE 12% AO ANO – JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO DE 1% AO ANO – PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR – REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
FORMA SIMPLES
– RECURSO DO BANCO DO BRASIL DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOS PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo, Resp. 1.361.730/RS, definiu que “o prazo prescricional da pretensão de repetição de indébito de cédula de crédito rural é

de 20 anos sob a vigência do art. 177 do CC/16, observada a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/02, sendo o termo inicial a partir do pagamento da dívida.

Conforme entendimento jurisprudencial pacífico é admitida a revisão de contrato já quitado
.

Não há interesse recursal quanto a questão referente a aplicação do CDC,

já que o Juízo não aplicou referida legislação nada constando na sentença.

Nas dívidas resultantes de financiamento rural, relativas ao período de março de 1990, deve ser utilizado como índice de atualização o BTN, no percentual de 41,28%.

Nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, conforme entendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária.

Segundo jurisprudência do STJ, na hipótese de repetição de indébito resultante da aplicação da correção monetária a maior nas cédulas rurais decorrente do Plano Color I, a atualização incide a partir de cada desembolso e não da citação, devendo ocorrer na forma simples.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0004987-20-2016

APELANTES: BANCO DO BRASIL S/A E AGROPECUÁRIA DAROIT E OUTROS

APELADO:
AGROPECUÁRIA DAROIT E OUTROS E BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A,

e por Agropecuária Daroit e Outros, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que
julgou procedente a Ação de Restituição do Indébito ajuizada pela Apelada para determinar que no contrato objeto desta lide seja aplicado o índice oficial BTN de 41,28% no reajuste monetário ocorrido no mês de março de 1990
, condenando o Apelante ao pagamento, de forma simples, de eventual diferença entre o valor exigido e o que será calculado nos termos da sentença, por meio de liquidação, quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora a partir da citação. Condenou, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Nas razões recursais o Apelante Banco do Brasil S/A, alega que

a
sentença afastou a alegação de prescrição,
com fundamento no prazo vintenário previsto no Código Civil de 1916, e reconheceu que a propositura de ação anterior interrompeu o lapso prescricional, no entanto,

há equívoco na análise do termo inicial e da interrupção da prescrição.

Alega que a cédula de crédito rural venceu em julho de 1990 e foi quitada naquela ocasião
,
fazendo com que o prazo começasse a fluir a partir do vencimento da obrigação
, sendo que

a ação revisional atual foi ajuizada apenas em 2016, muito além dos prazos legais.

Assinala que mesmo
que se admitisse a regra de transição do artigo 2.028 do Código Civil de 2002, o prazo aplicável seria o decenal, por força do artigo 205 do CC/2002, reduzindo consideravelmente o lapso de prescrição.

Assevera que o ajuizamento de ação anterior em 2010
, mesmo sendo considerada, não é suficiente para interromper o curso do prazo da presente demanda, pois, não se trata da mesma causa de pedir nem da mesma parte demandada. Sustenta que o prazo transcorreu integralmente, operando-se a prescrição.

Afirma que a cédula que está sendo revisada foi emitida no ano de 1989, com vencimento final em 1990, sendo que o

art. 2.028
, assevera que valerá a lei anterior nos casos em que a lei no reduzir o prazo ou se na sua vigência já houver transcorrido mais da metade do prazo.

Afirma que no presente caso, quando da entrada em vigor do atual Código Civil, em 10.01.2003 já haviam transcorrido todo o prazo prescricional, conforme determinava o art. 178 do código de 1916, ademais, o prazo vintenário previsto no Código Civil de 1916 só se aplica até 11 de janeiro de 2003, data da entrada em vigor do novo código. A partir de então, aplica-se o prazo decenal. Pretende o acolhimento da preliminar e extinção do Feito.

No mais,
afirma que trata-se de ação proposta pela Apelada com pedido de repetição de indébito, alegando cobrança indevida de correção monetária sobre cédula de crédito rural de 1990
, cuja
pretensão foi julgada procedente para aplicar o índice de 41,28% (BTNF) ao reajuste de março de 1990 e condenar o Banco Apelante à restituição de valores pagos a maior, de forma simples.

Assevera que a sentença afastou a aplicação do IPC de 84,32% e considerou prescindível a prova do erro, amparando-se em precedentes do STJ, com atualização e juros a partir do ajuizamento e citação, respectivamente, contrariando dispositivos legais.

Assinala ter aplicado corretamente os índices

conforme normativos do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional, sendo que a aplicação do IPC de 84,32% estava devida e obrigatória,
conforme legislação vigente em março de 1990
e que a

substituição por índice não previsto contratualmente, como o BTNF de 41,28%, além de indevida, compromete a segurança jurídica
e a estabilidade dos negócios jurídicos.

Alega que a sentença deixou de reconhecer que se trata de contrato já liquidado, sem vícios, extinto

há mais de duas décadas, cuja relação obrigacional foi inteiramente cumprida por ambas as partes
.

Assinala que a
jurisprudência que reconhece o índice de 41,28% aplica-se, via de regra, às relações de consumo envolvendo depósitos em cadernetas de poupança. Todavia, não há como se fazer analogia simplista.

Sustenta a legalidade da correção monetária aplicada pela Instituição Financeira e que a substituição pelo índice de 41,28% (BTNF), previsto para outra natureza de operação, compromete a coerência normativa da época
e não encontra respaldo no contrato firmado entre as partes, acrescentando que a aplicação do IPC foi adotada em observância à Lei no 7.730/1989 e às normas de regência do sistema financeiro nacional, que determinavam a incidência do índice inflacionário mensal sobre os saldos devedores.

Afirma a inaplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor,

bem como argumenta que
não há no caso falar em pagamento indevido
, sendo impossível realizar revisão de contrato já quitado.

Assevera que tratar-se de ato jurídico perfeito o contrato firmado entre as partes
com livre manifestação de vontade e em estrita observância à legislação então vigente e que assim, sua revisão extemporânea viola não apenas cláusulas contratuais, mas também o ordenamento jurídico e que a

sentença recorrida, ao reformar unilateralmente cláusula válida e quitada, desrespeita a própria noção de previsibilidade contratual.

Assinala tratar-se de o ato

jurídico perfeito e que

o direito adquirido e a coisa julgada devem ser resguardados, independentemente da superveniência de novas interpretações ou de alterações legislativas. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Quanto aos Apelantes Agropecuária Daroit
e Outros em suas razões recursais alegam que a presente Ação de Repetição de Indébito foi ajuizada em razão de contratos de financiamento celebrados entre as partes através da
Cédula Rural 90/00002-1
, aduzindo ainda, que em virtude da lei n. 8.024/1990 (Plano Collor I),
a partir de março/1990 os saldos da caderneta de poupança passaram a ser corrigidos pela BTNF, e não mais pelo IPC
. Contudo,
os contratos vieram a serem adimplidos pelo Apelante
na época de seu vencimento
nos importes exigidos pela Apelada
, sendo que, posteriormente, foram informados pelos meios de comunicação que
o Banco usou para atualização da Cédula Rural no mês de março/1990, indexador mais prejudicial ao Recorrente, qual seja o IPC, detentor de percentual de 84,32%, ao invés do BTNF que no referido mês foi de 41,28%.

Alegam a cobrança injusta de juros acima de percentuais legais aduzindo que de juros remuneratórios acima de 1% ao mês (12% ao ano) e juros moratórios eleváveis de 1% ao ano, logo os juros remuneratórios de 1,64% ao mês e juros moratórios praticados pelo banco recorrido, que elevaram os juros remuneratórios para 14% ao mês são ilegais

Afirmam que a correção monetária quanto ao montante a ser restituído deve ocorrer do efetivo pagamento, pretendendo, ainda, a majoração dos honorários advocatícios. Pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões as partes refutam a tese invocada pela parte ex adversa, pugnando pelo desprovimento dos Apelos.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa.Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO.

O Apelante Banco do Brasil S/A, alega que
a cédula de crédito rural venceu em julho de 1990 e foi quitada naquela ocasião, fazendo com que o prazo começasse a fluir a partir do vencimento da obrigação e que a ação revisional atual foi ajuizada apenas em 2016,
muito além dos prazos legais e, mesmo admitindo a

regra de transição do artigo 2.028 do Código Civil de 2002, o prazo aplicável seria o decenal, por força do artigo 205 do CC/2002, reduzindo consideravelmente o lapso de prescrição.

Assevera que o ajuizamento de ação anterior em 2010, mesmo se considerado, não é suficiente para interromper o curso do prazo da presente demanda

Afirma que a cédula que está sendo revisada foi emitida no ano de 1989, com vencimento final em 1990, sendo que
o

art. 2.028 assevera que valerá a lei anterior nos casos em que a lei no reduzir o prazo ou se na sua vigência já houver transcorrido mais da metade do prazo e que

no presente caso, quando da entrada em vigor do atual Código Civil, em 10.01.2006,

já haviam transcorrido todo o prazo prescricional.

Com relação a prescrição aventada pelo Apelante, cumpre anotar que trata-se de repetição do indébito em relação a Cédula de Crédito Rural

n. 90/00002-1, constando como
data de vencimento 15/07/1990, portanto seria esta a data do pagamento do título.

Cumpre anotar que conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o termo inicial para contagem da prescrição é a data do pagamento da Cédula Rural que

ou seja o Autor realizou o pagamento na data do vencimento cuja data

deve ser considerada como sendo o termo inicial da prescrição.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PLANO ECONÔMICO. COLLOR I (MARÇO/1990). ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. ART. 177 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 E ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. TERMO INICIAL. LESÃO. 1. A prescrição para a restituição/repetição de valores pagos indevidamente em virtude de contrato bancário segue os prazos previstos no art. 177 do Código Civil de 1916 e no art. 205 do Código Civil de 2002, respeitada a norma de transição do artigo 2.028 deste último diploma legal, e tem como termo de início de contagem o momento da lesão de direito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 613.323/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 23/03/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. REVISÃO DE CONTRATO QUITADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA LESÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o prazo prescricional para a pretensão de repetição de indébito relativo a contratos bancários decorrentes de cédulas de crédito rural é vintenário, nos termos do art. 177 do Código Civil/1916, ou decenal, consoante o art. 205 do Código Civil/2002, cujo termo inicial coincide com a data do efetivo prejuízo. 2. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 606.179/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 27/08/2015).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA E REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. O prazo para o ajuizamento de ação de cobrança ou repetição de indébito relativa a contratos bancários, neles incluídas as cédulas de crédito rural, é o vintenário, nos termos do art. 177 do CC/1916. Outrossim, se entre a data da lesão e a entrada em vigor do Código Civil de 2002 houver transcorrido menos da metade do prazo prescricional previsto na lei anterior, conforme preceito contido no art. 2028, o prazo a ser aplicado é o decenal, previsto no art. 205 do CC/2002. 2. O prazo prescricional para pleitear a correção monetária tem como termo inicial a data em que surge a pretensão, ou seja, no momento em que evidenciado o efetivo prejuízo (lesão) e não a data do vencimento do título (cédula de crédito). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 226.696/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 08/04/2013).

Dessa forma, constata-se que o título foi firmado entre as partes sob a vigência do CC de 1916 que estabelecia o prazo prescricional vintenário para ajuizamento de ação de natureza pessoal.

Necessário ressaltar que a regra prevista no artigo 2.028 do CC 2002
(Lei no 10.406/2002), estabelece o seguinte:

Art. 2028: Serão os da lei anterior os prazos quando reduzidos por este Código e, se na data da sua entrada em vigor já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

O Código Civil 2002 entrou em vigor em
11 de janeiro de 2003.

Dessa forma considerando a data de vencimento/pagamento do título no caso em análise
15/07/1990 e considerando este o termo inicial para a contagem da prescrição constata-se que quando entrou em vigência o CC/2002 (11/01/2003), já havia transcorrido mais da metade do lapso temporal da prescrição vintenária.

Dessa forma, aplica-se o prazo prescricional de 20 (vinte) anos previsto no CC de 1916, sendo pertinente ressaltar que a Autora ajuizou em 15/03/2010 Ação de
n
otificação, protesto e Interpelação em face do Apelante (pag. 22 proc digitalizado) ocorrendo a interrupção da prescrição nesta data de forma que a presente ação de repetição do indébito foi

ajuizada dentro do prazo legal.

Portanto, afasto a preliminar de prescrição.

MÉRITO

Como visto, o Apelante afirma
ter aplicado corretamente os índices,

conforme normativos do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional, sendo que a aplicação do IPC de 84,32%

era e obrigatória, conforme legislação vigente em março de 1990 e que a

substituição por índice não previsto contratualmente, como o BTNF de 41,28%, além de indevida, compromete a segurança jurídica.

Afirma a legalidade da correção monetária aplicada pela Instituição Financeira e que a substituição pelo índice de 41,28% (BTNF), previsto para outra natureza de operação, compromete a coerência normativa da época
e não encontra respaldo no contrato firmado entre as partes, acrescentando que a aplicação do IPC foi adotada em observância à Lei no 7.730/1989 e às normas de regência do sistema financeiro nacional, que determinavam a incidência do índice inflacionário mensal sobre os saldos devedores.

Afirma a inaplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor
sustentando, ainda, a impossibilidade de revisão de contrato
,
já quitado
tratando-se de ato jurídico perfeito entre as partes.

Com relação a possibilidade de revisão de contrato já quitado necessário anotar que a jurisprudência

é pacifica quanto a sua admissibilidade
, bem como de acordo com a Súmula 286 do STJ:

Com efeito,
mesmo após a quitação, é possível que o consumidor tenha direito à restituição de valores pagos a mais indevidamente, sendo mantido seu interesse de agir

quanto a possibilidade de revisão mostrando-se portanto possível a pretensão formulada na inicial.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PRELIMINARMENTE – LEGITIMIDADE ATIVA –
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CRÉDITOS RENEGOCIADOS, FINDOS OU QUITADOS – REJEIÇÃO
– NO MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSVIDADE NA FIXAÇÃO DE DUAS TAXAS DISCREPANTES EM MAIS DO QUE O DOBRO DE UMA PARA OUTRA – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS ANUAL – INEXISTÊNCIA DE PACTUAÇÃO DA SUA INCIDÊNCIA EM PERIODICIDADE MENSAL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DA SUA COBRANÇA NAS DÍVIDAS ORIUNDAS DO CRÉDITO RURAL – ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE DOS ENCARGOS DO PERÍODO DA NORMALIDADE – AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO – NÃO ATENDIMENTO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS QUE SE PRETENDIA PROVAR – LEGALIDADE DA VEDAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM RAZÃO DA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE MANUTENÇÃO DO CRÉDITO DOS DEVEDORES – CABIMENTO DA MULTA COMINATÓRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

O assuntor de dívida é parte legítima para a revisão de cláusulas contratuais que digam respeito ao débito assumido.

É plenamente possível a revisão de contratos renegociados, findos ou quitados. Precedentes do STJ.

Afigura-se abusiva e ilegal a pactuação de dupla taxa de juros remuneratório discrepantes em mais do que o dobro de uma para outra.

Pactuada a capitalização anual dos juros remuneratórios, não há que se falar na sua ocorrência em periodicidade mensal.

A cobrança da comissão de permanência é totalmente vedada nos contratos relativos a crédito rural por desvirtuar as disposições legais acerca dos encargos moratórios aplicáveis à espécie.

Verificada a cobrança de encargos abusivos e/ou ilegais no período da normalidade contratual, descaracteriza-se a mora, tornando-se ilegal a inscrição ou manutenção do nome dos devedores em cadastros restritivos de crédito.

A procedência dos pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário possibilita tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente.

Admite-se a aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 359 do CPC, quando a exibição de documentos é requerida incidentalmente em ação revisional.

A decisão judicial que determina o cumprimento de obrigação, comporta a cominação de multa diária pelo seu desatendimento.

(N.U 0001039-68.2007.8.11.0078, , ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - REVISÃO DE CONTRATOS FINDOS - ADMISSIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO.” (STJ, AgRg no REsp 1261556/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, 3a Turma, j. 18/10/2011, p. DJe 9/11/2011). “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DE FATURA QUITADA DE CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. ALCANCE DA SÚMULA 286/STJ. PRECEDENTES. 1. Ambas as Turmas integrantes da Segunda Seção desta Corte Superior já manifestaram o entendimento segundo o qual a possibilidade de revisão de contratos bancários permitida pela Súmula 286/STJ se estende também a situações de extinção contratual decorrentes de quitação. 2. Se é possível a revisão de contratos de mútuo já quitados para a finalidade de repetição de indébito e a revisão de contratos bancários anteriores já extintos em decorrência de contrato de renegociação de dívida (Súmula 286), pelo mesmo motivo nada obsta a que a revisão abranja faturas de cartão de crédito já quitadas anteriormente ao período em que o saldo devedor deixou de ser honrado pela devedora. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AgRg no REsp 933.221/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, ).

Com relação a incidência do Código de Defesa do Consumidor anoto que
Uma Cédula de Crédito Rural (CCR) firmada antes da vigência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que entrou em vigor em março de 1991, é regida pelas normas específicas do crédito rural, não pelo CDC.

Todavia, da análise da sentença nada consta em sua fundamentação quanto a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor ao caso de forma que falta interesse recursal quanto a este ponto.

No mais, o Banco sustenta que a correção aplicada ao caso em
84,32%

à Cédula de Crédito Rural é correta e que a sua redução para 41,28%, além de indevida, compromete a segurança jurídica.

Com relação a este ponto
é pacífico o entendimento no sentido de que a edição do
Plano Collor 1 (Lei 8.024/1990), de

15/03/1990, influenciou os contratos rurais porque em muitos a sua correção monetária era vinculada aos índices da caderneta de poupança, de modo que

no mês de março de 1990, as cédulas de crédito rural deveriam ser atualizadas com base no índice BTNF (41,28%), conforme determinação do art. 6o, §1o, da Lei 8.024/1990 (Plano Collor), e não pelo IPC (84,32%) determinado pela legislação anterior (art. 17, III, da Lei 7.730/1989), não havendo como prosperar a pretensão recursal quanto a manutenção do índice aplicado senão vejamos o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM REPETIÇÃO DE INÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – LIDE DE CUNHO PESSOAL – PRAZO VINTENÁRIO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ARTIGO 2.028 DO CÓDIGO CIVIL 2002 – VENCIMENTOS EM 1992 E 1990 – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO –
INCIDÊNCIA DO BTN (41,28%) NOS CONTRATOS RURAIS NO MÊS DE MARÇO DE 1990
– CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS –PREVISÃO LEGAL (SÚMULA 93 DO STJ) – LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – PERCENTUAL DE 12% AO ANO – JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO DE 1% AO ANO – PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Segundo jurisprudência pacífica do STJ (Resp. 1.361.730/RS), as Ações Revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, para as quais o prazo prescricional no Código Civil de 1916 era vintenário e passou a ser decenal no de 2002.

2. Se ao entrar em vigor o Código Civil de 2002 já havia transcorrido mais da metade do período prescricional previsto no Código anterior, este continua a ser aplicado, por força do art. 177 do CC/1916 c/c art. 2.028 do CC/2002, de modo que a prescrição a ser empregada é a vintenária, cujo termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito referente à contratação de cédula de crédito rural é a data do efetivo pagamento.

3. A revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda, bem como, diante da regra expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6o, inciso V.

4. Nas dívidas resultantes de financiamento rural, relativas ao período de março de 1990, deve ser utilizado como índice de atualização o BTN, no percentual de 41,28%.

5. “Nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial incide a limitação de 12% aos juros remuneratórios" (Agravo regimental não provido[...] (AgRg no Ag 1094217/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019).

6. "Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, conforme entendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária. [...] (AgInt no AREsp 280.147/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA).

7. A jurisprudência do STJ é pacífica com relação à hipótese de repetição de indébito, resultante da aplicação da correção monetária a maior nas cédulas rurais decorrente do Plano Color I, cuja atualização incide a partir de cada desembolso e não da citação, na forma simples.

(N.U 0001259-09.2014.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024).

Diante desse quadro como se verifica é pertinente o pedido de restituição do indébito que deve ocorrer na forma simples conforme determina a sentença
.

Quanto a Apelante Agropecuária Daroit Ltda e Outros alegam que
a cobrança injusta de juros acima de percentuais legais, aduzindo que de juros remuneratórios acima de 1% ao mês (12% ao ano) e juros moratórios eleváveis de 1% ao ano, logo os juros remuneratórios de 1,64% ao mês e juros moratórios praticados pelo Banco recorrido, que elevaram os juros remuneratórios para 14% ao mês são ilegais

Afirmam que a correção monetária quanto ao montante a ser restituído deve ocorrer do efetivo pagamento, pretendendo, ainda, a majoração dos honorários advocatícios.

Com relação
a correção monetária tem incidência desde o pagamento indevido
e os juros de mora desde a citação, devendo a apuração ocorrem em liquidação de sentença conforme jurisprudência retro-mencionada.

Assinalam, ainda a incidência de juros remuneratório na Cédula Rural acima de 12% ao ano e juros de mora acima de 1% ao ano.

Quanto aos juros e correção monetária necessário anotar que em se tratando de cédula rural, comercial ou industrial tem incidência juros remuneratórios limitados a 12% ao ano e na inadimplência a taxa de juros pactuada elevada de 1% ao ano, conforme entendimento proferido no
(AgRg no Ag 1094217/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019), multa e correção monetária. (AgInt no AREsp 280.147/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA).

Portanto,

n
as Cédulas de Crédito Rural conforme entendimento pacífico, inclusive, desse Tribunal de Justiça a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária.

Com relação aos honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o proveito econômico demonstrando condizente com a demanda que não apresenta complexidade.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S/A
e
dou provimento parcial
ao Recurso interposto pelos Apelantes Agropecuária Daroit Ltda e Outros para reconhecer que
a correção monetária sobre o montante a ser restituído tem incidência desde o pagamento indevido e os juros de mora desde a citação, bem como reconhecer que em se tratando de Cédula Rural
a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025